Tribunal: TJDFT
Processo: 0725809-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. DESFALQUE DOS VALORES. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de fundamentar suas decisões visa garantir tanto a publicidade dos motivos da decisão do magistrado, a fim de garantir a legitimidade democrática do ato, como também fornecer os elementos necessários para que futuramente a parte interessada possa atacar a decisão. Em sendo assim, a decisão devidamente fundamentada deve ser entendida como aquela que externaliza suficientemente as razões do magistrado, como de fato ocorreu na presente hipótese.
2. Se o julgador considerar que há nos autos elementos suficientes para a análise do mérito, o indeferimento de determinadas diligências, como o pedido de esclarecimentos referente à perícia realizada, não enseja cerceamento de defesa.
3. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. 3.1. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.
4. Havendo alegação de que houve desfalque nos valores depositados no fundo PASEP, compete à Parte Autora demonstrar que os valores descontados sob a rubrica PGTO RENDIMENTO FOPAG não foram efetivamente repassados em sua folha de pagamento. Precedentes.
5. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora.
6. Recurso conhecido e não provido.